Tribunal: TJBA
Processo: 0514733-71.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514733-71.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE JOSE DE JESUS SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FABIO SAMARTIN FERNANDES, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO MONETÁRIA PARA URV. PRESCRIÇÃO. MARCO TEMPORAL FIXADO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. IRDR TEMA 6. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de policiais militares estaduais para incorporação de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos para Unidade Real de Valor (URV), no percentual de 11,98% ou outro a ser apurado. O recurso busca o reconhecimento da prescrição total da pretensão autoral, em razão do ajuizamento da ação apenas em 18 de março de 2015, após o marco temporal estabelecido pela reestruturação da remuneração dos servidores públicos estaduais promovida pela Lei Estadual nº 7.622/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se está prescrita a pretensão de incorporação das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária para URV, diante da superveniência da Lei Estadual nº 7.622/2000 e do decurso do prazo prescricional quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA) firmou tese jurídica vinculante no sentido de que o direito à incorporação de diferenças remuneratórias oriundas da conversão para URV se limita ao marco temporal da reestruturação da carreira funcional, promovida pela Lei Estadual nº 7.622/2000, vigente a partir de 03 de abril de 2000.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 561836 (Tema 5 da Repercussão Geral), assentou que o direito à incorporação do índice de 11,98% extingue-se com a reestruturação remuneratória estabelecida por legislação superveniente, em atenção aos princípios da legalidade orçamentária e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Tendo sido a ação ajuizada em 18 de março de 2015, e estando o marco final da vantagem remuneratória fixado em 03 de abril de 2000, resta configurado o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição total da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0514733-71.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante Estado da Bahia e outros e como apelados JORGE JOSE DE JESUS SOUZA e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador (a) Justiça